Tribunal: STF
Processo: HC 268002
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Aplicado o Tema 181 no STJ. Habeas corpus que visa a contornar inadmissibilidade de recurso extraordinário. A jurisprudência desta Corte se formou no sentido de que “o caráter substitutivo de recurso extraordinário, conforme jurisprudência do STF, não impede o conhecimento da impetração. Ausente ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Condenado busca a nulidade do processo com a alegação de que a condenação está fundamentada em prova ilícita.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação está fundamentada exclusivamente em prova ilícita ou se há contaminação das provas lícitas.

    III. Razões de decidir

    3. Depreende-se do trecho transcrito do acórdão proferido pelo Tribunal Regional que a condenação do recorrente não está pautada exclusivamente nas interceptações telefônicas e no depoimento do corréu Volnei, representante comercial da empresa em que o réu figura como sócio- DIPROLMED, mas em farta prova documental e testemunhal produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo improvido.